Tribunal: TJDFT
Processo: 0722717-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722717-24.2022.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se a apelante sobre a petição de id. 69854242. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator